Tribunal: CARF
Processo: 11060.720023/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720023/2017-01
ACÓRDÃO
1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
EMENTA:
TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO.
Descabe alegar agenciamento de carga, com receitas correspondentes a
comissões, quando os CRTC são emitidos pelo contribuinte, o qual assume
a obrigação de transportar a carga, sem qualquer vínculo formal com os
transportadores, caracterizando subcontratação, que poderia ensejar
dedução de custos e despesas, desde que a tributação fosse pelo lucro real.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida
independe de conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é
subsidiar a decisão do julgador, não suprir prova que pode ser produzida
pela juntada de documentos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido Integralmente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a realização
de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
2

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), no qual teve contra si lavrados autos de infração (fls. 2/17),
referentes a fatos apurados no ano-calendário de 2014, onde foram formalizadas exigências
relativas aos seguintes tributos:

2.
Os valores acima incluem multas de 75% e juros SELIC.
3.
Destacamos que as infrações apuradas como consequência da ação fiscal foram formalizadas
em dois processos distintos: O presente Processo Administrativo Fiscal no 11060.720.023/2017-01
consignou o Auto de Infração de IRPJ relativo Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços de
Transportes; e, os Autos de Infração de IRPJ, de CSLL, de Contribuição para o PIS/PASEP e de
COFINS, foram formalizados no Processo Administrativo Fiscal No 11060.720.024/2017-47.
4.
Especificamente, o presente processo de no 11060.720023/2017-01 foi autuado para abrigar
apenas parte dos lançamentos de ofício oriundos da ação fiscal desenvolvida em relação à
impugnante. Mais precisamente, trata de auto de infração de IRPJ relativo somente ao ano-
calendário 2014, sem qualificação de multa, nem responsabilização solidária.
5.
Cabe ainda mencionar que a Autoridade Fiscal utilizou o mesmo Relatório do Procedimento
Fiscal (RPF), fls. 20/50, para os dois processos, mas tomou o cuidado de deixar claras as diferenças
entre os lançamentos abrangidos por cada processo administrativo. De modo que, no presente
relatório, só mencionaremos as circunstâncias relevantes para o julgamento ora em questão.
6.
De acordo com o RPF, em relação ao ano-calendário 2014, a pessoa jurídica ADEMIR
VIZZOTTO EIRELI – EPP apresentou a ECF, tendo sido tributada com base no Lucro Presumido, com
o reconhecimento de suas receitas pelo regime de competência.
7.
Ressalte-se que a Receita Bruta (apuração trimestral) declarada na ECF referente ao ano-
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
3
calendário 2014 é a mesma apurada no Livro de Apuração do ICMS, apresentado pelo sócio-
administrador ADEMIR VIZZOTTO à Fiscalização, em resposta ao Termo No 004 – Termo de
Intimação Fiscal, de 10/03/2016. Ademais, a pessoa jurídica apresentou DCTF no período com
débitos declarados de IRPJ.
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL - DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO
8.
No curso do Procedimento Fiscal, a Autoridade Fiscal solicitou à pessoa jurídica ADEMIR
VIZZOTTO EIRELI – EPP, bem como ao titular da empresa Ademir Vizzotto (CPF 287.802.130-49), a
apresentação da sua escrituração contábil (Livro Caixa ou, caso mantivesse a escrituração na
forma da legislação comercial, o Livro Razão) em diversas oportunidades distintas: por meio do
Termo No 002 – Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 22/12/2015, do Termo No 004 –
Termo de Intimação Fiscal, de 10/03/2016, do Termo No 005 – Termo de Reintimação Fiscal, de
16/03/2016 e do Termo No 006 – Termo de Reintimação Fiscal, de 26/04/2016.
9.
Ressalte-se que somente em resposta ao Termo No 008 – Termo de Intimação Fiscal, de
05/08/2016, o responsável pela empresa finalmente informou que “A empresa não manteve
escrituração contábil no período e também não registrava no Livro Caixa”.
10.
Considerando que a pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP não apresentou os livros
da escrituração contábil solicitados no curso do Procedimento Fiscal, o IRPJ devido no ano-
calendário 2014 foi determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado, em respeito ao art.
530, III, do RIR/99.
11.
Portanto, a Receita Bruta declarada na ECF relativa ao ano-calendário 2014 foi computada
para determinação da base de cálculo do IRPJ e do adicional ao percentual de 9,6% (nove vírgula
seis por cento) incidente sobre a receita bruta auferida com a atividade de prestação de serviços
de transporte de cargas, em respeito ao art. 532 do RIR/99. Acrescente-se que os valores
declarados em DCTF foram compensados como deduções do auto de infração.
12.
Após tomar ciência dos autos de infração em 23/01/2017, a empresa recorrente apresentou
sua impugnação (fls. 3980/3992), datada de 20/02/2017 e recebida em 23/02/2017.
13.
Analisando e considerando a Impugnação apresentada pela Fiscalizada e todos os
documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; contudo, os membros da 4a TURMA da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ03), por unanimidade de votos,
acordaram JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário
em litígio. O Acórdão no 08-40.380 restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGA. SUB-CONTRATAÇÃO.
Descabe alegar agenciamento de carga, com receitas correspondentes a comissões,
quando os CRTC são emitidos pelo contribuinte, o qual assume a obrigação de transportar
a carga, sem qualquer vínculo formal com os transportadores, caracterizando
subcontratação, que poderia ensejar dedução de custos e despesas, desde que a
tributação fosse pelo lucro real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
4
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe de
conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão do julgador,
não suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
14.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância a quo.
15.
Assim, incialmente, a Recorrente trata no item – I. DA SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA –
apresentando na introdução de sua peça o seguinte resumo:
1.1. Com relação ao redimensionamento da base de cálculo, em razão das receitas de
intermediação, entre empresas cerealistas e transportadoras, o acórdão recorrido
entendeu que improcede. Isso porque o que ocorria na espécie era uma subcontratação,
ou seja, as empresas do SN contratavam o transporte e, depois, contratava outro
transportador para realizar o serviço. Não caracterizando, portanto, o serviço de
agenciamento. 1.2. Entendeu pela desnecessidade de perícia, em razão da regularidade do
procedimento. Apontou que os juros de mora incidem sobre a multa de ofício.
1.2. Entendeu pela desnecessidade de perícia, em razão da regularidade do procedimento.
Apontou que os juros de mora incidem sobre a multa de ofício.
1.3. A decisão recorrida deve ser reformada. Vejamos.
16.
À continuação, a Recorrente trata no item – II. DA RECEITA NA INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS – DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS –
quando alega:
2.1. O caso dos autos trata de constituição de crédito tributário relativo a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2014. De acordo com o entendimento verificado
na fiscalização, a impugnante não teria oferecido à tributação parte de sua receita bruta.
2.2. Contudo, conforme se depreende dos autos do processo administrativo, referidos
contribuintes atuam como intermediador entre empresas e transportadores, auferindo
uma comissão em razão do agenciamento. Essa comissão é a receita do agenciador, não o
valor do negócio, tendo em vista que somente a comissão constitui receita efetivamente
auferida e, enquanto o valor da operação é de propriedade de terceiros, no caso os
transportadores das mercadorias.
2.3. Desse modo, em se tratando de receitas que não integram a esfera patrimonial do
contribuinte não se mostra razoável exigir sua inclusão na base de cálculo como pretende
a Autoridade Administrativa.
(...)
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
5
2.8. No caso em tela, não se está diante de aquisição de renda geradora de acréscimo
patrimonial para os contribuintes. Isso porque os valores objeto da constatação de
omissão pela Autoridade Administrativa não lhe pertencem. Portanto, os contribuintes
não pode sofrer autuação de Imposto de Renda em relação a rendimentos que são de
propriedade de terceiros.
2.9. Em realidade, o que se está pretendo tributar no lançamento do crédito tributário em
questão é o ingresso de recursos que pertencem a terceiros, embora possam ter
transitado em contas correntes dos contribuintes. Entretanto, o que determina a
incidência dos tributos é a natureza jurídica do recurso, não podendo a simples
movimentação financeira servir como base de cálculo para a apuração dos tributos
devidos pelos contribuintes.
2.10. Dos autos do processo administrativo, pode-se constatar que os contribuintes são
agente de frete que opera por conta alheia e, em razão disso, detém a posse de valores
que não lhe pertencem e que não integram em momento algum o seu patrimônio. Assim,
esses valores são ingressos de recursos que não se incorporam seu patrimônio, sendo
repassados a terceiros prestadores de serviços.
2.11. Portanto, os valores que são efetivamente receitas consistem no percentual
incidente sobre a operação, na hipótese comissão, devido em função da intermediação
realizada entre o tomador do serviço e a transportadora. Portanto, somente essa
receita, originada da atividade de intermediação, é que consiste, efetivamente, em
receita auferida pelas empresas do SN e, em função disso, poderia compor a base de
cálculo para fins definição do aspecto quantitativo da relação obrigacional tributária.
17.
Ainda sobre esse tema, mais adiante assevera a Recorrente que:
2.20. Em outras palavras, não se mostra crível admitir que possa a autoridade
administrativa conceber como disponibilidade econômica ou jurídica da renda a simples
posse ou mesmo o trânsito de valores em conta corrente. Admitir essa possibilidade é ir
de encontro a natureza eminentemente vinculada da atividade do lançamento tributário
(artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional).
2.21. Esse panorama leva à conclusão de que não houve omissão de rendimentos pelos
contribuintes, que declararam adequadamente os valores que efetivamente foram
recebidos e que lhe pertenciam, considerando as particularidades da natureza dos
serviços prestados. Portanto, partindo das premissas acima explicitadas, entende-se que,
no presente caso, não houve aquisição de renda nem acréscimo patrimonial, tendo
ocorrido mera circulação desses valores em sua conta, com repasse a terceiros, os efetivos
prestadores de serviços de transporte.
2.22. Além disso, de acordo com o art. 224 do RIR/99, a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia. Assim, o
contribuinte informou corretamente suas receitas, ao oferecer à tributação apenas o
resultado das operações de intermediação de frete.
18.
Nos itens seguinte, a Recorrente trata - VI. DA NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO – quando apresenta os seus argumentos contrários às exações.
19.
Finalizando o seu Recurso, a Recorrente trata no item seguinte - IV. DOS PEDIDOS -
conforme a seguir transcrito:
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
6
ANTE O EXPOSTO, requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário, com a reforma do acórdão recorrido, para o fim de:
a) sejam desconstituídos, por completo, o lançamento fiscal que constituiu o crédito
tributário, uma vez que não houve a ocorrência dos respectivos fatos geradores,
reconhecendo-se a não ocorrência de omissão de receitas, nos termos da fundamentação;
b) em sendo mantido o auto de lançamento, requer-se pelo afastamento da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, pela inexistência de fundamento legal;
c) a produção de prova pericial.
Nestes termos, pede-se e espera deferimento.
Santa Maria (RS), 01 de outubro de 2017.
20.
É o relatório.
21.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
22.
O Recurso Voluntário interposto pela Fiscalizada/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
23.
O Recurso Voluntário não apresentou preliminares de nulidade.
DO MÉRITO
24.
A Recorrente, inicialmente, pede que “sejam desconstituídos, por completo, o lançamento
fiscal que constituiu o crédito tributário, uma vez que não houve a ocorrência dos respectivos
fatos geradores, reconhecendo-se a não ocorrência de omissão de receitas, nos termos da
fundamentação;”.
25.
O pedido acima é genérico e mal elaborado; pois, a infração aqui tratada diz respeito à
tributação de ofício, com lançamento de IRPJ na modalidade do arbitramento, em relação à
RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, considerando que a
pessoa jurídica Ademir Vizzotto Eireli EPP não apresentou os livros da escrituração contábil
solicitados no curso do Procedimento Fiscal.
26.
Assim, a Receita Bruta auferida com a atividade de prestação de serviços de transporte de
cargas, a qual foi declarada na ECF relativa ao ano-calendário 2014, foi computada para
determinação da Base de Cálculo do IRPJ e do adicional ao percentual de 9,6% (nove vírgula seis
por cento), conforme exposto no Relatório do Procedimento Fiscal em anexo ao presente
processo (e-fls. 20 a 50).
27.
Ratificamos que a autuação tratada no presente processo de deu via arbitramento, em
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
7
função de que o responsável pela empresa, após a lavratura de Termo de Intimação Fiscal e vários
outros Termos de Reintimação Fiscal, informou que “A empresa não manteve escrituração
contábil no período e também não registrava no Livro Caixa”.
28.
Nesse contexto, considerando que a pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP não
apresentou os livros da escrituração contábil solicitados no curso do Procedimento Fiscal, o IRPJ
devido no ano-calendário 2014, a Autoridade Fiscal corretamente determinou a apuração do IRPJ,
com base nos critérios do Lucro Arbitrado, em respeito ao art. 530, III, do RIR/99.
29.
Assim, a Receita Bruta declarada na ECF relativa ao ano-calendário 2014 foi computada para
determinação da base de cálculo do IRPJ e do adicional ao percentual de 9,6% (nove vírgula seis
por cento) incidente sobre a receita bruta auferida com a atividade de prestação de serviços de
transporte de cargas, em respeito ao art. 532 do RIR/99. Destaque-se que os valores declarados
em DCTF foram compensados como deduções do auto de infração.
30.
Pelo acima exposto, não há que se falar de desconstituição, por completo, do lançamento
fiscal que constituiu o crédito tributário, uma vez que ficou devidamente constatada e
comprovada, conforme argumentos e DOCs anexos ao presente, a caracterização da ocorrência
dos respectivos fatos geradores, reconhecendo-se assim a identificação de omissão de receitas,
nos termos da fundamentação anteriormente mencionada.
31.
Em seu Recurso Voluntário, igualmente como tratado no Processo No 11060.720.024/2017,
a Recorrente solicita a produção de prova pericial. Contudo, no outro processo havia referência
expressa ao tema da “intermediação de negócios.”. Também destacamos que esse item foi objeto
específico constante no texto na peça de Impugnação. Contudo, no Recurso Voluntário apenas
consta, de forma pouco específica como um dos itens dos pedidos.
32.
Todavia, considerando o conteúdo constante na peça de Impugnação, relativo à
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E PEDIDO DE PERÍCIA, podemos atestar que a Recorrente alegou
que “o lançamento fiscal adotou a aferição indireta. Considerou como receita tributável a
totalidade dos rendimentos, não atentando a natureza da operação, qual seja: agenciamento. Ou
seja, desconsiderou os repasses feitos a terceiros, prestadores de serviço, os quais não receitas
suscetíveis de tributação.”
33.
A Recorrente contesta a base de cálculo utilizada no lançamento tributário. Diz que atuaria
como intermediadora entre empresas e transportadores, e assim somente a comissão em razão
do agenciamento constituiria receita tributável. Visando à identificação das receitas efetivamente
auferidas, com lastro na natureza jurídica da operação de agenciamento de carga, solicita a
realização de perícia técnica, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
34.
Entendemos que são improcedentes os argumentos da Recorrente. Não esqueçamos que a
base de cálculo usada para a tributação pelo lucro arbitrado proveio de informação da
impugnante em sua ECF. Ou seja, ela mesma, em sua tributação pelo lucro presumido elencou
como receitas próprias os valores tomados como base pela Autoridade Tributária.
35.
Além disso, conforme se verifica nos autos, há inúmeros Conhecimentos de Transportes
Rodoviários de Carga (CTRC) coletados pela Autoridade Tributária, obtidos em diligências fiscais
junto a terceiros, emitidos em nome da própria ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP, o que comprova
que exercia a atividade de transporte rodoviário de cargas. Os CTRC assim emitidos indicam que a
empresa atuava em nome próprio, por sua conta e risco, contratando os serviços de transportes
diretamente de seus clientes pelo valor total da operação, ou seja, ela vendia serviços de
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
8
transporte, cujas receitas deveriam ser oferecidas à tributação.
36.
Ressalte-se que o serviço de agenciamento ocorre quando uma pessoa ou empresa assume,
em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de intermediar negócios em
favor do preponente. No caso analisado, deveria haver contratos de agenciamento firmado entre
a impugnante e os transportadores autônomos, pelos quais ela se comprometeria a aproximar os
proprietários de carga aos transportadores; além disso, os CRTC deveriam ser emitidos pelo
transportador, o que não ocorria, como demonstra, aliás, o documento juntado pela Defesa à fl.
3979.
37.
Como o agenciamento não restou configurado, o que se teria, no máximo, seria a prática de
mera subcontratação, o que não retiraria do emissor dos CRTC a obrigação assumida de
transportar os produtos, pelo qual ele receberia os fretes, e repassaria parcialmente valores aos
caminhoneiros. Nessas condições, tais repasses somente poderiam ser deduzidos pela interessada
como custos ou despesas, desde que tivesse optado pelo lucro real, o que não é o caso. Não
poderia a fiscalização excluir os repasses da base de cálculo do autuado, por falta de previsão
legal.
38.
O pressuposto para realização de perícia é a insuficiência de conhecimento técnico do
julgador a respeito de algum elemento que compõe o litígio. Tal não ocorre no caso concreto. A
perícia não se destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e nem é
necessária para verificar livros contábeis e declarações.
39.
Como já demonstrado neste mesmo tópico, não há plausibilidade nas argumentações da
impugnante quanto à necessidade de alteração das bases de cálculo do lançamento de ofício.
Mas, mesmo que suas ponderações fossem verossimilhantes, descaberia o deferimento da perícia.
Primeiro, porque a prova eventualmente produzida não depende de conhecimento técnico
especial. Segundo, porque os supostos elementos de convencimento deveriam estar ao alcance da
impugnante. Não se justifica a realização de perícia quando seu propósito é transferir o ônus da
prova, de competência do sujeito passivo, para a Administração. Ainda mais quando se trata de
provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Acrescente-se que os documentos de fls. 3978/3979 apresentados juntamente com a impugnação
referem-se ao ano de 2017, enquanto a autuação é relativa ao ano-calendário 2014.
40.
Destacamos que a solicitação de perícia foi indeferida, por desnecessária, pela instância
julgadora de piso, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se, quando da
apreciação da prova, a Autoridade Julgadora formará livremente a sua convicção, podendo
determinar as diligências/perícias que entender necessárias.
41.
Assim, em atenção à perícia solicitada pela Recorrente essa Autoridade Julgadora, declara
não admitir que haja a menor necessidade de conversão do julgamento em perícia. Pois, os
elementos materiais e formais acostados ao processo pela Autoridade Fiscal foram de maneira
suficiente capazes de formar a devida convicção para o julgamento do presente processo.
42.
Ademais, em todas as fases do procedimento de Auditoria Fiscal, em virtude dos Termos de
Intimação Fiscal cientificados ao Contribuinte, deu a este toda a chance de apresentar
documentos, explicações e justificativas, bem como, em sua defesa impugnatória, idem, também
poderia ter apresentado documentos e explicações complementares que modificasse a
compreensão da autuação a seu favor. Se no primeiro momento não conseguiu reverter a
convicção da Autoridade Fiscal que resultaram nas autuações e, no segundo, a convicção da
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
9
Autoridade Julgadora pela incorreção das autuações; infelizmente, ratificamos, a atual Autoridade
Julgadora na apreciação das provas, conseguiu formar livremente a sua convicção, não
entendendo como necessária a conversão do julgamento em perícia.
43.
Destacamos que a realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou
a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção a propósito
dos fatos apurados. Contudo, o indeferimento de pedido formulado pelo sujeito passivo não
implica nulidade do Ato Administrativo, por não configurado cerceamento do direito de defesa.
44.
No caso em tela, por tudo aqui exposto, entendemos que o pedido de perícia deve ser
indeferido, pois, a prova do fato não depende do conhecimento especial de técnicos, portanto,
desnecessária em vista de outras provas produzidas. Assim, não se justifica a sua realização, pois,
o fato probante foi demonstrado com clareza pelas provas acostadas ao processo, pela Autoridade
Fiscal em contraposição às apresentadas pela Fiscalizada/Recorrente.
45.
Ademais, ratificamos que todas as alegações apresentadas na defesa da
Fiscalizada/Recorrente, foram devidamente analisadas e consideradas; e, aqui nesse relatório
sintetizadas.
46.
Do ponto de vista formal, declaramos que os lançamentos atenderam a todos os requisitos
legais conformadores da regra matriz de incidência tributária determinados na legislação do IRPJ,
compilados no RIR/2009 e exigidos pelo Art. 142, do CTN.
47.
Por tudo aqui anteriormente circunstanciado, entendemos que a identificação, capitulação
e autuação dos fatos geradores objeto de infrações ocorreram de forma material e formalmente
corretos.
48.
A Recorrente também pede que em sendo mantido o auto de lançamento, que se afaste a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pela inexistência de fundamento legal.
49.
O recurso também aborda sobre a impossibilidade jurídica de aplicação de juros de mora
sobre o valor da multa de ofício, tese que se desenvolve a partir da análise da natureza jurídica e
finalidade de cada um destes institutos.
50.
Neste ponto, argumenta-se que o artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao estabelecer os
acréscimos moratórios, refere-se especificamente aos "débitos decorrentes de tributos e
contribuições", não mencionando penalidades pecuniárias. Esta omissão seria intencional pelo
legislador, que restringiu a incidência dos juros apenas ao principal da dívida tributária.
51.
No que tange ao questionamento sobre a incidência dos juros sobre a multas, cabe
esclarecer que o fundamento para tal imputação encontra-se nos arts. 5o, § 3o e 61, § 3o, da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro 1996, verbis:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
10
[...]
Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo do julgador)
52.
A matéria já foi objeto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que tem decidido
pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário, confira-se:
TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MULTA PUNITIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE
MORA – INCIDÊNCIA.
1. Incide juros de mora e correção monetária sobre o crédito tributário consistente em
multa punitiva.
2. Perfeitamente cumuláveis os juros de mora, a multa punitiva e a correção monetária.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido. (STJ, 2a T, REsp 1146859/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
publ: 11/05/2010)
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
(STJ, 2a T, REsp 1129990/PR, Rel. Ministro Castro Meira, publ: 14/09/2009) (grifo do
julgador)
53.
Esse entendimento está de acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de
02/04/98:
3. (...) Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720023/2017-01
11
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
54.
Também, devemos nos socorrer na liceidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício,
que já se encontra superada com edição da Súmula CARF no108, a saber:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
55.
A propósito, a incidência de juros de mora sobre quaisquer débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi sacramentada pela Súmula CARF no
4, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
56.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada,
calculados pela taxa SELIC, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONCLUSÕES
57.
Em conclusão, considerando o devidamente exposto e circunstanciado no relatório, bem
como, tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 4045
DF CARF MF
Original